Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de S. TOMAZ, TOMAZ &amp; CIA LTDA-EPP. Sustentou que a medida é adequada e necessária à investigação e localização de bens do devedor passíveis de penhora e que a jurisprudência mais recente admite a mitigação da garantia de sigilo bancário e fiscal em situações específicas como a dos autos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 68629052. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de quebra de sigilo dos extratos bancários, é certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. Ocorre que a inviolabilidade da intimidade e do sigilo dos dados bancários, assegurada pela Constituição Federal do Brasil (artigo 5o, X e XII) não permite a mitigação desses direitos para a satisfação de interesse particular, como é o caso em tela. Ainda, observa-se da Lei Complementar 105/01, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, que apenas se permite a quebra do sigilo bancário quando necessário para apuração de ilícito penal, conforme a seguir transcrito: Art. 1o, §4: A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes [...] Portanto, por não se enquadrar nas hipóteses legais, indefiro o pedido do exequente. Nesse mesmo sentido, colaciono o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do RESP no 1.951.176/SP: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo exequente, na petição de ID 221216343.” Em que pese o pedido do recorrente tenha sido de efeito suspensivo, a natureza da pretensão é de antecipação da tutela recursal, razão porque o pleito será analisado sob a ótica da tutela de urgência. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora. É sabido que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Porém, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez mitigado o sigilo dos dados, as informações colhidas serão franqueadas definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Por fim, o indeferimento da diligência não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator